Tribunal: STF
Processo: RHC 262683
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça estadual negou provimento ao recurso. 



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Interposto agravo regimental, foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “é nítida a violação de direitos fundamentais suportados pelo paciente, uma vez que não estavam presentes as fundadas razões para a busca pessoal, considerando que não existia nenhuma investigação preliminar ou quaisquer outras diligências referentes ao sentenciado, mesmo assim ela se deu, por mera “intuição” policial, que afirmam terem visto a dispensa de droga ao se aproximarem do réu”. Afirma que “ tendo em vista a falta de provas concretas de que o entorpecente apreendido se destinava para a traficância, tendo em vista os próprios depoimentos dos policiais militares, o qual alegaram que a denúncia anônima indicava outra pessoa, e em outra residência, é de rigo a concessão do Habeas Corpus para desclassificar a conduta do paciente, para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006”.



    5. Decido.



    6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. Quanto ao pedido da defesa de desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06, anoto que matéria não foi sequer analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    9. Ademais, “é inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias (HC 258.123-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.)



    10. Acerca da alegação do acionante de que “não estavam presentes as fundadas razões para a busca pessoal”, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (HC 258.918, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 256.612-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de fundada suspeita para a realização de busca pessoal e veicular, pleiteando a absolvição do acusado por ilicitude da prova e ausência de materialidade delitiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para discutir a licitude da prova; (ii) verificar se estão presentes elementos que configuram flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão das instâncias ordinárias quanto à legalidade da busca pessoal e veicular.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não se presta, ordinariamente, à impugnação de decisão condenatória transitada em julgado, por não ser sucedâneo de revisão criminal, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus é medida excepcional, restrita a situações de manifesta ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso concreto.



    5. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a legalidade da busca pessoal e veicular, destacando que os policiais atuaram com base em denúncia anônima especificada, observação de conduta típica de tráfico e tentativa de fuga do réu, circunstâncias que caracterizam fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.



    6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à existência de justa causa para a diligência demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada no STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10.10.2016.



    11. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão recorrido:



    [...]



    Diz a jurisprudência desta Corte que não se deve conhecer do writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação (AgRg no HC n. 885.105/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 19/9/2024). 



    Não há, ainda, nenhuma ilegalidade a ser sanada na via do habeas corpus, já que a situação descrita nos autos não evidenciou qualquer nulidade nas buscas pessoal e domiciliar. As diligências foram precedidas de patrulhamento regular, ocasião em que os policiais avistaram um veículo com um passageiro no banco traseiro, que, ao notar a aproximação da viatura, abaixou-se e começou a rasgar alguns invólucros, motivando a abordagem (fl. 332). 



    Afora isso, para se chegar à conclusão pretendida pelo agravante, seria indispensável a análise aprofundada de fatos e de provas, providência que não tem espaço na via eleita.



    [...]



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator